Tribunal: TJDFT
Processo: 0711144-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Processo : 0711144-60.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de conflito de competência promovido pelo Juízo do PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA em face do Juízo do SEXTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BRASÍLIA. Do cotejo dos autos, verifica-se a informação dada pelo Juízo suscitante[1] quanto ao reconhecimento da competência pelo Juízo suscitado, o que se confirma nos autos principais[2], com o esclarecimento do 6o Juizado Especial Cível de que houvera equívoco na redistribuição do processo, requisitando, portanto, a remessa para regular processamento nesse Juízo, o que, inclusive, já fora procedido. Destarte, pressupondo a divergência de opiniões entre juízos sobre a competência em determinado feito, nos termos do art. 66 do CPC, resta evidenciada a perda do objeto no incidente quando um deles reconhece sua competência para o processo e julgamento. Ante o exposto, não conheço do conflito de competência, com fulcro no art. 932, VIII, do CPC e no art. 87, XIII, do RITJDFT, por estar prejudicado, diante da perda superveniente do objeto. Comuniquem-se e intimem-se. Arquivem-se os autos oportunamente, com as cautelas de estilo. Brasília – DF, 23 de junho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 16174496. [2] Id. 63451126 dos autos no 0749402-28.2019.8.07.0016.